Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801690-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA BRITO SILVA

AGRAVADO: PATRICIA DA SILVA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – REVOGAÇÃO DE LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que a autora, ora agravada, pra fins de comprovação do seu pretenso direito juntou tão somente fotos que comprovam a construção de um casa em alvenaria, bem como um casebre em madeira (ID Nº 8159250), entretanto, a requerida, ora agravante, no intuito de demonstrar fato extintivo do alegado direito da autora, logrou êxito em comprovar, no presente caso, ser ela a legítima possuidora do imóvel em litígio, desde 2006, conforme se depreende do Termo de Ocupação expedido pelo Município de Tucuruí (ID Nº. 50700998), integrando, inclusive, a lista de beneficiados com os lotes alocados na região local, conforme se observa dos documentos (ID Nº. 8159252/8159253).

2-O que se verifica, no caso em questão, é que a requerida, ora agravante, precisou se afastar do terreno para acompanhar o tratamento médico de seu filho recém-nascido, e a agravada, injustamente, ocupou o terreno, tendo de imediato edificado o mesmo, e conforme se depreende do seu próprio depoimento, logo depois deixou de morar na casa em litígio para ir trabalhar no Estado de Mato Grosso (ID Nº. 48115353/4811359/48117434).

3-Assim, diante da farta documentação juntada aos autos, há indícios de que a autora, ora agravada, não possui os requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos, há razoável dúvida do seu pretenso direito de ser mantida na posse.

4-

Desta feita, restando ausentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar possessória e, buscando-se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação a recorrente, até mesmo para que, perante o Juízo de 1º grau, se esclareça quem detém a melhor posse do imóvel em litígio, imperioso se faz reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de revogar a liminar possessória deferida, em razão da ausência dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

ADRIANA BRITO SILVA

e agravada

PATRÍCIA DA SILVA QUEIROZ
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
ADRIANA BRITO SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0803959-58.2021.8.14.0061)
, deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da autora, no imóvel sob litígio, bem como que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel, objeto da lide, tendo como agravada
PATRÍCIA DA SILVA QUEIROZ.

Alega a agravante ser a legítima possuidora do imóvel em litígio, esclarecendo que possui Termo de Ocupação expedido pelo Município de Tucuruí/PA, segundo o qual declara para os fins, que a ora recorrente é a regular ocupante de um terreno localizado em uma área de terra urbana, situado à Trans Bom Jesus, Quadra 5, Lote 01, Bairro Olga Benário, salienta ainda, que o referido documento foi confeccionado em 02 de junho de 2020, afirmando, portanto, ser a mesma, de fato, a possuidora genuína do terreno.

Sustenta que a Sra. Patrícia Queiroz, ora agravada, que não tem nenhum documento que comprove no mínimo ser possuidora do referido bem imóvel desde 2016, sequer tem documento que comprova que desde 2016 ou desde de junho de 2019 (data da compra dos meterias de construção) é possuidora legítima.

Ressalta que, de outro lado, a ora agravante é detentora de uma declaração de ocupação (expedido pela Prefeitura Municipal de Tucuruí) que declara para fins, que a Sra. Adriana é a regular ocupante do terreno, objeto do litígio.

Salienta ainda, ter juntado provas capazes de demonstrar que detém a posse mansa e pacífica do imóvel em questão.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como o deferimento de efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que o agravante seja mantido na posse do imóvel até decisão de mérito da ação possessória.

Em decisão liminar (ID Nº. 8216189), foi deferido o pedido de justiça gratuita, bem como o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, tendo sido determinado a suspensão da ordem liminar possessória.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 9053135).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 9151726).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada, diante da presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que a autora, ora agravada, pra fins de comprovação do seu pretenso direito juntou tão somente fotos que comprovam a construção de um casa em alvenaria, bem como um casebre em madeira (ID Nº 8159250), entretanto, a requerida, ora agravante, no intuito de demonstrar fato extintivo do alegado direito da autora, logrou êxito em comprovar, no presente caso, ser ela a legítima possuidora do imóvel em litígio, desde 2006, conforme se depreende do Termo de Ocupação expedido pelo Município de Tucuruí (ID Nº. 50700998), integrando, inclusive, a lista de beneficiados com os lotes alocados na região local, conforme se observa dos documentos (ID Nº. 8159252/8159253).

O que se verifica, no caso em questão, é que a requerida, ora agravante, precisou se afastar do terreno para acompanhar o tratamento médico de seu filho recém-nascido, e a agravada, injustamente, ocupou o terreno, tendo de imediato edificado o mesmo, e conforme se depreende do seu próprio depoimento, logo depois deixou de morar na casa em litígio para ir trabalhar no Estado de Mato Grosso (ID Nº. 48115353/4811359/48117434).

O fato é que, diante da farta documentação juntada aos autos, há indícios de que a autora, ora agravada, não possui os requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos, há razoável dúvida do seu pretenso direito de ser mantida na posse.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria :

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez ausente a comprovação de posse nova, a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191475607001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO POSSÍVEL ESBULHO. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 561 do NCPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao postulante comprovar a posse do bem, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, e a perda da posse. Restando comprometido a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, na medida em que não é possível aferir a data certa da alegada turbação, comprometida está a fixação da data exata para a comprovação da posse de força nova para o deferimento de liminar de reintegração de posse.
(Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0016228-45.2017.8.05.0000, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 09/11/2017 ) (TJ-BA - AI: 00162284520178050000, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTOS QUE CONSISTEM EM TÍTULOS. NÃO FUNDAMENTAM AÇÃO POSSESSÓRIA. JUÍZO POSSESSÓRIO, NÃO PETITÓRIO. NÃO COMPROVADA A POSSE NOVA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO EXPEDIDO EM 2015. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 17ª C. Cível - 0040530-98.2018.8.16.0000 - Castro - Rel.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira - J. 21.02.2019)

Assim, restando ausentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar possessória e, buscando-se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação a recorrente, até mesmo para que, perante o Juízo de 1º grau, se esclareça quem detém a melhor posse do imóvel em litígio, imperioso se faz reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, revogando a liminar possessória de reintegração de posse, em razão da ausência dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 01/06/2022